Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705181-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: KLAYTON SOUZA DE AGUIAR, KLEBER SOUZA DE AGUIAR, KARLA SOUZA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO UNILATERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. 1. Cabível a rescisão unilateral, por haver previsão expressa no edital licitatório, com retorno ao status quo ante nos termos pactuados. 2. O índice de correção monetária deve ser aquele indicado no contrato, qual seja, o IGPM. 3. Ante a sucumbência mínima dos autores, a ré arcará com o pagamento integral das verbas de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 472, 473, e 482, todos do Código Civil, e 3o, 41 e 66, estes da Lei 8.666/1993, asseverando que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de rescisão contratual previstas na Lei de Licitações; c) artigos 22, 23, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, porquanto é descabida a rescisão unilateral do contrato com alienação fiduciária em garantia com devolução de valores. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece ser admitido o recurso quanto à apontada violação aos artigos 472, 473, e 482, todos do Código Civil, e 3o, 41 e 66, estes da Lei 8.666/1993, e 22, 23, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012